Tribunal: TJSP
Processo: 2251557-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Município de São Paulo - IPTU do exercício de 2018 - Exceção de Pré-executividade rejeitada para afastar a alegação de ilegitimidade passiva do banco executado – Reforma do r. decisum – 1) Ilegitimidade do credor fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Município de São Paulo - IPTU do exercício de 2018 - Exceção de Pré-executividade rejeitada para afastar a alegação de ilegitimidade passiva do banco executado – Reforma do r. decisum – 1) Ilegitimidade do credor fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem, sabido que a mera condição de credor fiduciário não confere a este os direitos de usar, gozar e dispor do bem - Posse indireta do credor fiduciário que tem por objetivo garantir o recebimento do valor financiado e não a aquisição da propriedade - Ausência de animus domini - Ilegitimidade passiva configurada – Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça – 2) Honorários advocatícios - Acolhimento da Exceção de Pré-Executividade com extinção da Execução Fiscal em relação ao recorrente - Condenação do Município ao pagamento das verbas sucumbenciais – Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251557-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251557-13.2020.8.26.0000 -Voto no 10555
2
Agravo de Instrumento no 2251557-13.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de origem: Felipe de Melo Franco
VOTO No 10.555
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal -
Município de São Paulo - IPTU do exercício de 2018 -
Exceção de Pré-executividade rejeitada para afastar a
alegação de ilegitimidade passiva do banco executado

Reforma do r. decisum
1) Ilegitimidade do credor
fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a
registro - Transferência de propriedade sob condição
resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre
o devedor fiduciante, possuidor direto do bem, sabido que a
mera condição de credor fiduciário não confere a este os
direitos de usar, gozar e dispor do bem - Posse indireta do
credor fiduciário que tem por objetivo garantir o
recebimento do valor financiado e não a aquisição da
propriedade - Ausência de animus domini - Ilegitimidade
passiva configurada
Entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça
2) Honorários advocatícios -
Acolhimento da Exceção de Pré-Executividade com
extinção da Execução Fiscal em relação ao recorrente -
Condenação do Município ao pagamento das verbas
sucumbenciais Honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2o,
incisos I a IV, do CPC - Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Banco Bradesco S/A, nos autos da Execução Fiscal que lhe move a
Municipalidade de São Paulo, em face da r. decisão de fls. 72/76 dos autos de
origem, proferida pelo D. Juízo a quo, que rejeitou a Exceção de Pré-
Executividade por ele apresentada.
Sustenta o insurgente, em síntese, que não é
parte legítima para figurar no polo passivo da execução, pois o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251557-13.2020.8.26.0000 -Voto no 10555
3
tributado apenas lhe foi alienado fiduciariamente, encontrando-se sob a posse e
propriedade do devedor fiduciante, o qual é o único responsável pelo
pagamento do débito em questão. Invoca o disposto no art. 27, §8o, da Lei
9.514/97.
Busca, em sede de tutela de urgência, a
concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para
que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade oposta.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
processado com a concessão de efeito suspensivo. Dispensadas as informações
do D. Juízo a quo, sobreveio a apresentação de contraminuta a fls. 49/56 e, ato
contínuo, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de São Paulo ajuizou Execução Fiscal contra Banco Bradesco S/A e Adalton
Emilio Santarelli, objetivando a cobrança de débito relativo a IPTU do
exercício de 2018 (fls. 2/3).
O Banco Bradesco S/A opôs Exceção de Pré-
Executividade arguindo sua ilegitimidade passiva, a qual resultou rejeitada nos
termos da r. decisão recorrida.
Pois bem.
O inconformismo merece acolhimento.
Isto porque o agravante, na qualidade de
credor fiduciário do imóvel tributado, inexistindo a consolidação da
propriedade em seu favor, não tem responsabilidade pelo pagamento do IPTU,
pois detém apenas a propriedade resolúvel.
Como já decidido no E. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO
-
EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA ORIUNDA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251557-13.2020.8.26.0000 -Voto no 10555
4
ESTADIA
DE
VEÍCULO
OBJETO
DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM
RESERVA DE DOMÍNIO - ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
BANCO
FIDUCIÁRIO
-
PRECEDENTES. 1. O credor fiduciário (banco),
que possui apenas o domínio resolúvel da coisa
alienada, não pode ser responsabilizado pelas
despesas de remoção e estadia de veículo
apreendido em razão de cometimento, pelo
condutor do veículo, de infração administrativa.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no Ag 1.192.657/SP, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, j. em 02.02.2010, DJe
10/02/2010).
A esse respeito, o art. 26 da Lei 9.514/97
dispõe que:
“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em
parte, a dívida e constituído em mora o
fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste
artigo, a propriedade do imóvel em nome do
fiduciário”.
E o art. 27, § 8o, estabelece:
“§ 8o - Responde o fiduciante pelo pagamento
dos impostos, taxas, contribuições condominiais e
quaisquer outros encargos que recaiam ou
venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha
sido transferida para o fiduciário, nos termos
deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a
ser imitido na posse.” (g.n)
Com efeito, da matrícula do imóvel acostada
a fls. 29/34 dos autos de origem, extrai-se que o proprietário do imóvel,
Adalton Emilio Santarelli, ora executado, e sua esposa, alienaram
fiduciariamente o bem ao Banco Bradesco S/A, conforme averbação em
setembro de 2011, razão pela qual, não sendo a instituição financeira a
contribuinte, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva no Executivo
Fiscal.
Espelhando o mesmo entendimento, eis o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251557-13.2020.8.26.0000 -Voto no 10555
5
julgado desta Egrégia Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução
fiscal IPTU. Exercício de 2014. Decisão que
rejeitou exceção de pré-executividade. Sujeição
passiva do credor fiduciário. Descabimento.
Precedentes da Corte. Recurso provido.” (Agravo
de Instrumento 2230988-59.2018.8.26.0000; Data
do Julgamento: 07/02/2019).
De rigor, desse modo, a reforma do r.
decisório recorrido para reconhecer a ilegitimidade do excipiente, ora
agravante, com a consequente extinção da Execução Fiscal quanto a ele.
Por conseguinte, ante o acolhimento da
Exceção de Pré-Executividade e extinção da Execução Fiscal quanto ao banco
agravante, afigura-se devida a condenação da Municipalidade nos honorários
advocatícios, em razão do princípio da causalidade.
Nesse
sentido,
o
E.
STJ
possui
o
entendimento de que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que, não obstante a exceção de pré-
executividade se trate de mero incidente
processual na ação de execução, o seu
acolhimento com a finalidade de declarar a
ilegitimidade passiva 'ad causam' do recorrente
torna
cabível
a
fixação
de
honorários
advocatícios, ainda que tal ocorra em sede de
agravo de instrumento.” (REsp no 884.389/RJ).
Assim, condena-se a Municipalidade de São
Paulo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ora
fixados em 10% (dez) sobre o valor da causa atualizado, em consonância
com o art. 85, § 2o, incisos I, II, III e IV e §3o, do CPC.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora